Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-44.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0702669-44.2018.8.07.0014 Agravante(s) UNIQUE RESTAURANTE EIRELI - EPP Agravado(s) LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Unique Restaurante EIRELI – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID 18297166) que, nos autos da ação monitória ajuizada por Lastro Engenharia e Construções EIRELI, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente “o pleito monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 27.854,25 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios, nos mesmos parâmetros indicados na planilha juntada, a partir da última atualização”. Por força da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Por sua vez, o pedido reconvencional deduzido pela parte ré/reconvinte foi julgado improcedente. Em razão da sucumbência, a ré/reconvinte foi condenada, na reconvenção, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes atribuídos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela pessoa jurídica ré (ID 18297170), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 18297175). Em suas razões recursais (ID 18297178), Unique Restaurante EIRELI – EPP pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alega, em suma, que, diante do atual cenário de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19, estaria enfrentando grave crise financeira. Aduz que “é um pequeno restaurante self-service, Eireli, sediado no Parkshopping e, por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, ficou mais de 3 (três) meses com suas atividades totalmente suspensas. Anexa-se ofício circular da administração do Shopping determinando o fechamento de todos os estabelecimentos”. Requer, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante (ID 20994545) e assinalou prazo para que esta promovesse o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos moldes do art. 99, § 7o, do CPC. A parte apelante não promoveu, no prazo assinalado, o recolhimento do preparo e interpôs Agravo Interno (ID 21314033) contra a decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente. A apelada apresentou resposta ao Agravo Interno (ID 21838285). Esta douta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1349316, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela apelante. Confira-se a ementa do aludido julgado: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por sujeitos processuais que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 3. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no enunciado n. 481 da Súmula do c. STJ, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contudo, para tanto, não basta a simples remissão a eventual crise econômico-financeira suportada pela sociedade empresária, sem o apontamento de dados e de circunstâncias concretas que denotem a absoluta incapacidade de custeio das despesas processuais. 4. Em verdade, a análise detida dos autos indica que a pessoa jurídica agravante, que é restaurante situado em shopping center, aufere renda compatível e suficiente com o custeio das custas processuais, razão pela qual não há falar em reforma do ato judicial que indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1349316, 07026694420188070014, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o julgamento do aludido Agravo Interno por esta douta 2a Turma Cível, a apelante promoveu o recolhimento do preparo recursal (ID 27096740). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na hipótese, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante (ID 20994545) e assinalou prazo para que esta promovesse o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos moldes do art. 99, § 7o, do CPC. Todavia, a parte apelante optou, àquela ocasião, por não promover, no prazo assinalado, o recolhimento do preparo, interpondo Agravo Interno (ID 21314033) contra a decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente, o qual foi desprovido por esta douta 2a Turma Cível. Confira-se a ementa do aludido julgado: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por sujeitos processuais que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 3. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no enunciado n. 481 da Súmula do c. STJ, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contudo, para tanto, não basta a simples remissão a eventual crise econômico-financeira suportada pela sociedade empresária, sem o apontamento de dados e de circunstâncias concretas que denotem a absoluta incapacidade de custeio das despesas processuais. 4. Em verdade, a análise detida dos autos indica que a pessoa jurídica agravante, que é restaurante situado em shopping center, aufere renda compatível e suficiente com o custeio das custas processuais, razão pela qual não há falar em reforma do ato judicial que indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1349316, 07026694420188070014, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, anote-se que o Código de Processo Civil prevê expressamente, no caput do art. 995 e em seu parágrafo único que: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os referidos dispositivos legais estabelecem como regra a imediata eficácia da decisão prolatada, de modo que o recurso não possui efeito suspensivo, salvo nos casos previstos em lei ou quando houver a necessidade por decisão do relator. O agravo interno, via de regra, não possui efeito suspensivo, não havendo a necessidade de escoamento do prazo recursal para que a decisão monocrática comece a produzir efeitos. Na espécie, observa-se que não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo interno interposto pela parte apelante contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça, até mesmo pela ausência de pedido formulado pela recorrente nesse sentido. Confiram-se, por pertinente, os requerimentos formulados pela apelante por ocasião do agravo interno (ID 21314033, p. 8): “(...) Ante o exposto, preliminarmente, requer-se que esta E. Relatora exerça o Juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, § 2o do CPC/2015, e defira os benefícios da justiça gratuíta ao Agravante/Apelante, considerando a prova documental da ausência de capacidade financeira e do déficit do fluxo de caixa. No mérito, pleiteia-se o conhecimento e o provimento do presente recurso, com o reconhecimento da hipossuficiência financeira do Agravante e com a concessão da justiça gratuita em sede de Apelação, para que este Recurso seja processado e julgado, sem a necessidade de juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal. Nestes termos, Pede deferimento.” A par disso, é cediço que não houve, na hipótese, pedido específico de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno de ID 21314033, tampouco decisão judicial neste sentido. Nesse esteio, a decisão monocrática (ID 20994545) que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação dos agravantes para recolher o preparo produz efeitos imediatos. Nesse sentido, colham-se os precedentes: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. 1. O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça considerando, dentre outras coisas, a intensa movimentação financeira na conta de um dos agravantes e a existência de investimentos em fundos de renda fixa que ultrapassam R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 1.1. A reiteração do pedido em apelação exige a comprovação da mudança relevante na situação fática financeira que os impeça de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Art. 98 do CPC. 1.2. Os agravantes apresentam documentos que demonstram que sua situação financeira não se alterou substancialmente, merecendo destaque os valores investidos que sofreram pouca ou nenhuma alteração negativa desde a última análise e a intensa movimentação financeira. 1.3. Não há comprovação de hipossuficiência que os impossibilite de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. 2. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do CPC. 2.2. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do CPC. 2.3. Os agravantes não recolheram o preparo no prazo fixado pelo relator. Assim, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do CPC. 3. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de Agravo Interno e não houve decisão judicial neste sentido. 3.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação dos agravantes para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 4. Agravos internos desprovidos. (Acórdão 1334742, 07301975820198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE INDEFERIDO. PRAZO RECOLHIMENTO TRANSCORRIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2.1. No caso dos autos não restou demonstrada a necessidade do agravado, que, apesar de ter indicado renda baixa, tentou ocultar informação de que é advogado atuando com quase uma centena de processos ativos, só nesta Corte. 2.2. Não demonstrada a hipossuficiência da parte, correta a decisão que indeferiu a gratuidade dejustiça requerida. 3. Não tendo o Agravo Interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para juntada do preparo, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, não conhecer do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1273548, 07138570820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA CABÍVEL (ARTIGO 1.021, § 4o, CPC). 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta sem o recolhimento do devido preparo recursal. (...) 4. O não recolhimento do devido preparo recursal, após a intimação específica para tal fim, por força do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC/2015, e a inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo contendo a discussão sobre o benefício postulado, impõem a manutenção da decisão que reconheceu a deserção do recurso anteriormente interposto. 5. Aferida a manifesta improcedência do recurso de Agravo Interno em votação unanime do colegiado, cabível a imposição de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC/15. (Acórdão 1055620, 20160111035022APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: 191/194) A par dessas constatações, reputa-se deserto o recurso, se descumprido pela apelante o pressuposto objetivo essencial descrito no art. 1.007 do Código de Processo Civil, diante do não recolhimento do preparo após decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o pagamento das custas. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pela parte apelante no prazo assinalado por esta Relatoria pela decisão de ID 20994545, e diante da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno de ID 21314033, o reconhecimento da deserção do apelo é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora